Tribunal: TJSP
Processo: 1051535-07.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Embargante que pretende o reconhecimento do direito de uso especial sobre o imóvel descrito na inicial – Alegação de que a ordem de reintegração de posse, determinada no Processo de n.o 0024117-97.2006.8.26.0114, não pode lhe alcançar – Descabimento – Inexistência de posse a ser defendida – Mera detenção – Bem público – Direito de uso especial para fins

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Embargante que pretende o reconhecimento do direito de uso especial sobre o imóvel descrito na inicial – Alegação de que a ordem de reintegração de posse, determinada no Processo de n.o 0024117-97.2006.8.26.0114, não pode lhe alcançar – Descabimento – Inexistência de posse a ser defendida – Mera detenção – Bem público – Direito de uso especial para fins de moradia que não pode ser reconhecido por esta via – Manutenção da r. sentença – Inteligência do art. 252, do RITJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1051535-07.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIA
DE FÁTIMA LACERDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação: 1051535-07.2017.8.26.0114 - xxxx
Apelante: MARIA DE FÁTIMA LACERDA
Apelada: MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS
Juiz: WAGNER ROBY GIDARO
Comarca: CAMPINAS
Voto no: 14.627 E*
APELAÇÃO

Embargos
de
terceiro

Embargante que pretende o reconhecimento do
direito de uso especial sobre o imóvel descrito na
inicial Alegação de que a ordem de reintegração
de posse, determinada no Processo de n.o 0024117-
97.2006.8.26.0114,
não
pode
lhe
alcançar

Descabimento
Inexistência de posse a ser
defendida Mera detenção Bem público Direito
de uso especial para fins de moradia que não pode
ser reconhecido por esta via Manutenção da r.
sentença Inteligência do art. 252, do RITJSP
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 367/373 que, em sede de embargos de terceiro, julgou-os
improcedentes, entendendo que não há posse a ser defendida, bem
como a via é inadequada para a discussão relativa à concessão do direito
de uso especial.
Apelou a vencida (fls. 380/395), sustentando, em
síntese, os mesmos argumentos da inicial, pleiteando a reforma da r.
sentença, com o afastamento da ordem de reintegração na posse do
bem, garantindo o seu direito à moradia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contrarrazões a fls. 399/404.
É o relatório.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença
que julgou improcedentes os embargos de terceiro, em virtude da
inexistência de posse a ser defendida, bem como pela inadequação da
via para a discussão relativa à concessão do direito de uso especial.
Em síntese, alegou a embargante que, no bojo do
Processo
de
n.o
0024117-97.2006.8.26.0114,
movido
pela
Municipalidade em face de Maria Miriam Gomes, foi determinada a
reintegração na posse da área discriminada na inicial, com autorização
de demolição das construções existentes no local.
Aduziu que também reside na área objeto da
reintegração, desde 1995, sendo certo que não foi citada para a referida
ação. Logo, não pode sofrer os efeitos da coisa julgada formada naquele
processo.
Ademais, argumentou que já cumpriu os requisitos
previstos na legislação municipal para obter o uso especial para fins de
moradia, e que o requerimento administrativo voltado à sua concessão
ainda está pendente de análise por parte do réu.
Requereu, assim, a procedência dos pedidos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que seja declarado o seu direito ao uso especial do imóvel para fins de
moradia, nos termos da Medida Provisória n.o 2.220/01 e da Lei
Municipal n.o 11.621/03, e para que a ré seja condenada a lhe outorgar
tal concessão.
Com todo respeito às argumentações trazidas pela
apelante, a r. sentença merece ser mantida integralmente por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
com respaldo no Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no
662.272-RS, j. de 04.09.07, Rel. Min. João Otávio de Noronha, dentre
outros precedentes).
Em sede de embargos de terceiro, o codex
processual civil prevê que:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição
por meio de embargos de terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário,
inclusive fiduciário, ou possuidor. (...)
Art. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição
judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
domínio, da manutenção da posse ou da reintegração
definitiva do bem ou do direito ao embargante.”
Desse modo, incumbia à embargante provar o
domínio ou, pelo menos, a posse do imóvel a ser reintegrado.
Porém, no caso, como bem observou o juízo de
origem, o imóvel a ser reintegrado é bem público, o que demonstra
inexistir posse a ser defendida, não passando de mera detenção.
É cediço que os bens do domínio público, por
serem imprescritíveis, não ensejam nunca a posse, mas a mera detenção
por parte daquele que se encontra no imóvel público.
Os bens públicos são, em regra, imprescritíveis,
impenhoráveis e não sujeitos à oneração (Cf. Hely Lopes Meirelles, in
"Direito Administrativo Brasileiro", Ed. RT, 18a. Edição, 1990, p. 449).
Dada a inalienabilidade originária destes bens,
enquanto não forem eles desafetados da destinação pública, não podem
ser adquiridos por quem quer que seja, estando, por isso, infensos à
prescrição aquisitiva, não cabendo sequer a invocação da usucapião.
O fato de cuidar-se de posse nova, ou não, é
irrelevante, tendo em vista, como já mencionado acima, tratar-se de área
pública, sujeita a mera detenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estabelece o art. 1.208, do Código Civil/2002 in
verbis que:
“Art. 1.208 Não induzem posse os atos de mera permissão
ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os
atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a
violência ou a clandestinidade.”
Este artigo legal guarda a mesma redação dada ao
antigo art. 497, do Código Civil de 1916, o qual, no comentário de
Silvio Rodrigues, observa que, muito embora os atos violentos ou
clandestinos convalesçam após cessada a violência ou a
clandestinidade, os atos de mera permissão ou tolerância não
convalescem jamais e, por isso, não geram direitos possessórios em
favor do seu titular. Por outro lado, os atos de mera permissão ou
tolerância abrangem a posse precária, não permitindo que ela gere
efeitos jurídicos, observando, ainda, que se tem por posse precária a
posse “daquele que, tendo recebido a coisa para depois devolvê-la
(como o locatário, o comodatário, o usufrutuário, o depositário, etc.) a
retém indevidamente, quando a mesma lhe é reclamada”. (in “Direito
Civil Direito das Coisas”, Vol. 5 - Ed. Saraiva, 1985, pp. 28/29).
Neste sentido, o C. STJ firmou entendimento:
“Súmula 619: A ocupação indevida de bem público configura mera
detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização
por acessões e benfeitorias.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessa forma, inexiste domínio ou posse a ser
defendido por meio de embargos de terceiro.
Igualmente, verifica-se a inadequação da via eleita
para se fazer o pedido de reconhecimento de concessão de uso especial
para fins de moradia, o qual deve ser formulado administrativamente ou
pela via judicial própria.
Ademais, constata-se que o juízo a quo apontou
outros fundamentos também corretos para embasar a improcedência da
pretensão da embargante, aos quais me reporto:
“Não fosse o bastante, deve ser considerada constrita
judicialmente a coisa quando apreendida e sujeitada por
ordem judicial à determinada finalidade processual. Sem
constrição judicial, descabido os embargos.
E, na hipótese, não se vislumbra a alegada constrição
judicial indevida, na medida em que a determinação de
reintegração do imóvel não pode ser entendida como ato
constritivo, à semelhança, por exemplo, da penhora, do
arresto, do sequestro, da alienação judicial, da arrecadação,
dentre outros estes sim atos de constrição judicial. (...)
Por oportuno, em que pesem todos os vícios processuais
acima indicados, vale anotar ser também inviável o
acolhimento da pretensão da embargante à concessão de uso
especial para fins de moradia.
Isso porque inexiste norma legal que imponha ao embargado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a obrigação de admitir a ocupação privilegiada pretendida
pela embargante.
Além disso, a concessão de uso especial de bem público
depende de autorização do Poder Legislativo Municipal
porque ao Município cabe atender aos interesses de toda a
comunidade, entre elas o adequado ordenamento territorial,
o planejamento e uso do solo e dos bens públicos dominicais
e de uso comum.
Tampouco é caso de se determinar a inserção da embargante
em programa social de habitação, pois cabe ao Poder
Público verificar administrativamente se ela preenche os
requisitos necessários para se beneficiar de tais programas,
sendo certo, também, que o atendimento ao pleito resultaria
em situação absolutamente injusta para aqueles que
regularmente se inscreveram nos programas, cumpriram os
requisitos legais e aguardam a sua vez.
Cabe dizer ainda, que, caso a embargante queria o
reconhecimento do direito à concessão de uso especial nos
termos da Medida Provisória n.o 2.220/01, deverá fazê-lo
pela via própria, que não embargos de terceiro.
Por fim, eventual ausência de citação no processo de
reintegração de posse é vício que deveria ter sido arguido na
via própria (rescisória), não havendo como ser resolvida via
embargos de terceiro.”
Assim, por qualquer ângulo que se análise a
questão, improcede a pretensão da apelante, motivo pelo qual a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentença merece subsistir, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC, observando-se a
gratuidade de justiça.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora